Tribunal: TJES
Processo: 0000762-48.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-48.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAMILA BRAMBILLA COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL – 3ª TURMA PROCESSO

Nº: 0000762-48.2022.8.08.0001

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

EMBARGADA: CAMILA BRAMBILLA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DO REAL INFRATOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PUIL Nº 0000058-89.2022.8.08.9101 E À LEI 14.229/2021. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. BUSCA PELA VERDADE REAL E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)
contra o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal em 19 de dezembro de 2025. O referido julgado, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado da autarquia, mantendo a sentença que declarou a ilegitimidade de Camila Brambilla Costa pela infração VA01320410 e determinou a transferência da pontuação à real condutora, Sra. Rozeani Brambilla Costa.

Em suas razões (Id 17946992), o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão. Argumenta que o colegiado não enfrentou a tese fixada no
PUIL nº 0000058-89.2022.8.08.9101
, que exigiria justificativa para a inércia administrativa na indicação do condutor. Alega, ainda, silêncio quanto à decadência do direito de punir o terceiro indicado, conforme as alterações da
Lei nº 14.229/2021
(art. 282 do CTB). Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou o prequestionamento explícito dos dispositivos citados.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, especialmente a tempestividade verificada em 27 de janeiro de 2026, conheço do recurso. No mérito, verifico que a pretensão não merece acolhimento, pois o acórdão embargado abordou de forma clara que a preclusão do art. 257, § 7º, do CTB, é
meramente administrativa
.

O colegiado pautou-se no princípio da inafastabilidade da jurisdição e na busca pela verdade real, alinhando-se à jurisprudência do STJ que admite a prova idônea em juízo para identificar o real infrator. Assim, a adoção dessa tese afasta a necessidade de aplicação de requisitos formais de uniformização local (PUIL) que restringiriam o acesso à justiça.

Sobre a alegada impunidade por decadência (Lei 14.229/2021), é imperioso destacar que o Judiciário deve zelar pela observância do
princípio da intranscendência das penas
. Uma vez comprovado que a proprietária não conduzia o veículo, ela não pode ser penalizada sob a justificativa de dificuldades operacionais da Administração em processar o real infrator fora do prazo. Portanto, os argumentos do embargante configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração, mantendo-se o v. acórdão em sua integralidade.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)